Tribunal: TJMT
Processo: 1009031-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009031-10.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[HENDERSON MACEDO - CPF: 039.299.169-16 (ADVOGADO), EDGARD STADELHOFER - CPF: 113.913.169-91 (EMBARGADO), HENDERSON MACEDO - CPF: 039.299.169-16 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO DO AMARAL DINIZ - CPF: 493.516.800-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIOMAR CRESTANI - CPF: 386.311.059-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA ELISABETH CONSOLI - CPF: 714.662.077-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GENTIL CRESTANI - CPF: 004.736.939-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO CONSOLI - CPF: 133.007.769-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO KIPPER DA ROSA - CPF: 486.674.120-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JENYR CRESTANI - CPF: 005.425.630-53 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA RADOIKA CRESTANI - CPF: 736.756.879-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO JOSE CRESTANI - CPF: 021.263.119-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA BERNARDET CONSOLI MATSUMOTO - CPF: 223.794.468-73 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON JOSE CRESTANI - CPF: 000.604.918-41 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO JOSE AMBLARD - CPF: 282.125.849-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CEZAR SCHUEDA - CPF: 250.964.009-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO FISCAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
ARGUIÇÃO DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. TEMA 12
65
DO ST
J
.
NÃO SOBRESTADO. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplicabilidade do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que disciplina os casos de cabimento de embargos de declaração para esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições, suprimento de omissões ou correção de erro material.

2. Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide.

3. Impossibilidade de sobrestamento. Ao TEMA 1.2
65
, referente ao
REsp
2097.166-PR
, foi determina
da

a
suspensão de Recursos Especiais e Agravos em Recursos Especiais na segunda instância e/ou no STJ
.

4. Recurso rejeitado.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso de agravo de instrumento interposto por

EDGARD STADELHOFER

e

HENDERSON MACEDO
,

para

reformar a decisão
agravad
a
e
condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios
sucumbenciais.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto ao Tema 1265/STJ
.

Aduz que o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão de todos os
recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre honorários advocatícios sucumbenciais contra a Fazenda Pública, em que se discute se os honorários serão fixados com base no valor da execução ou por equidade.

Assim
, requer que seja determinada a suspensão da condenação em honorários advocatícios, até final deliberação do referido Tema 1265/STJ
.

Os embargados apresentaram contrarrazões ao recurso no Id. 232366697
.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, c
uida-se

de

embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso de agravo de instrumento interposto por
EDGARD STADELHOFER

e
HENDERSON MACEDO
,

para

reformar a decisão agravada e condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios
sucumbenciais.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o”.
[
g.n
].

No caso, sob o fundamento da ocorrência de omissão quanto a
tema
afetado à sistemática
de
recursos repetitivos
, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Isso porque almeja o sobrestamento do presente feito, a partir de admissão de aplicabilidade do Tema
1265, referente ao julgamento do
REsp
n. 2097.166-PR
.

Não obstante, verifica-se que
na decisão de afetação do Tema Repetitivo
n.
1265, datada de 21/05/2024, publicada no
DJe
em 12/06/
2024, o

Min.
Herman Benj
a
min
determinou “
a suspensão de Recursos Especiais e Agravos em Recursos Especiais na segunda instância e/ou no STJ
”
.

Assim, não há previsão de sobrestamento das ações afetas ao Tema 1265, pois o
R
elator Min.
Herman Benjamin
determinou a suspensão somente
de recurso especial
e
de agravo em recurso especial, na segunda instância ou que estejam

em tramitação no STJ
.

Não cabe falar em
vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o
julgado
abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
REJEITO
os presentes
aclaratórios
, mantendo
incólume
a conclusão alcançada por esta c. Câmara.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024